Tribunal: STF
Processo: Rcl 46733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal 5053013-30.2017.4.04.7000/PR, ao fundamento de que teria inobservado a autoridade da compreensão do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento da Questão de Ordem no INQ 3.994 e do INQ 4.435 AgR-quarto. 



    Sustenta o reclamante que, nada obstante a ação penal deflagrada contra si alcance haja resultado na condenação pela prática de crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, emergem dos autos “indícios de infração eleitoral”, porquanto as alegadas vantagens indevidas foram “realizadas em ano de campanha, sob justificativa eleitoral”. 



    Defende ser aplicável ao caso o entendimento fixado no julgamento do INQ 3.994-QO quanto à competência da Justiça Eleitoral, sem o óbice dos “efeitos interpartes do acórdão”, tendo em vista a conexão entre os processos, que versam sobre supostos desvios na Petrobras, no contexto da operação de repercussão nacional. 



    Explicita, desse modo, que, “no Inq 3994/STF, a Segunda Turma afirmou que o referido caso deve tramitar na Justiça Eleitoral, pois cabe à jurisdição especializada o julgamento dos crimes eleitorais e os comuns conexos”, de modo que “a conexão entre o ‘caso Sondas’ e o Inq 3994 é evidente, mostrando-se necessário deslocar a competência do processo originário à Justiça Eleitoral, por atração da Justiça especializada”, afinal, “são o mesmo processo, mas de forma fracionada pelo Ministério Público”.



    Assevera, outrossim, que a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, em havendo indícios da prática de delito eleitoral extraídos, no caso, do “depoimento do principal delator do processo originário, afirmando se tratar de solicitação para campanha”, encontra respaldo no entendimento firmado pela Suprema Corte no INQ 4.435.



    Requer, por tais fundamentos, “seja julgada procedente a reclamação para reconhecer a incompetência da justiça federal e a nulidade ab initio do processo originário, determinando-se a remessa dos autos do processo nº 5053013-30.2017.4.04.7000 (‘caso Sondas’) à Justiça Eleitoral”; ou, ainda, “seja decretada a incompetência absoluta e nulidade do processo nº 5053013-30.2017.4.04.7000/PR ainda que pela concessão do Habeas Corpus de ofício”. 



    Indeferido o pedido de liminar (e.Doc. 48).



    Foram prestadas informações pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 50). 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina “pela improcedência do pedido” (e.Doc. 53).



    Por intermédio do Ofício n. 40003062427, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminha o inteiro teor do julgamento da Apelação Criminal n. 5053013-30.2017.4.04.7000/PR (e.Docs. 55 a 58).



    É o relatório. Decido. 



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. O cerne da irresignação veiculada pelo reclamante remete, ao fim e ao cabo, à possível afronta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do INQ 4.435 AgR quarto (Rel. Min.Marco Aurélio, j. 14.3.2019), assim ementado:



    COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Revela-se inconteste, do claro pronunciamento acima sumariado, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, chancelando, aliás, precedentes assentados pela Segunda Turma desta Suprema Corte (PET 6.820, Rel. p acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.3.2018 e PET 6.986 AgR, Rel. p Acórdão, Min. Dias Toffoli, Dje 20.6.2018), dentre os quais o INQ 3.994-QO, igualmente apontado como violado na presente ação constitucional. 



    Não se olvida, igualmente, que o entendimento paradigma foi prolatado em ação intersubjetiva nunca integrada pelo reclamante, o qual se insurge contra a condenação do reclamante na Ação Penal n. 5053013- 30.2017.4.04.7000 pela prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, em razão da alegada incompetência da Justiça Federal, sob fundamento já rechaçado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Questão de Ordem apresentada na Apelação Criminal (e.Doc. 57).



    Outrossim, tem-se que o reclamante não figurou como parte no INQ 3.994, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não sendo a alegada conexão fática suficiente ao cabimento da ação constitucional da reclamação, sobretudo porque o entendimento esposado no referido inquérito teve por fundamento o precedente firmado no INQ 4.435 AgR-Quarto. 



    Desse modo, é notável que o reclamante pretende atribuir roupagem jurídica diversa ao seu nítido intento recursal, eis que o acórdão paradigma, proferido em processo no qual não funcionou como parte, não ostenta força vinculante, a despeito de sua reconhecida eficácia persuasiva.



    É assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser “incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal” (Rcl 26.405, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.8.2018) 



    Em casos análogos, destacam-se, ainda, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA COM EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada, em reclamação, por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo original. III – A reclamação é inadmissível quando não há identidade entre o acórdão reclamado e o aresto paradigma. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 36683 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021)



    Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo e às decisões proferidas nos RE 719.870 e RE 738.481. Ausência de aderência estrita. 1. Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Incabível, portanto, analisar a suposta afronta aos artigos 5º, caput, XXII, LVI e 93, IX, da Constituição e 489, § 1º e 921, do CPC/2015. 2. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise. 3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 27466 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 27123 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017)



    Não bastasse, o ato apontado como reclamado rechaçou que a hipótese delitiva apurada na persecução penal revele indícios da prática de delito eleitoral, destacando, para tanto, os seguintes aspectos (e.Doc. 38): 



    “A competência absoluta para o julgamento da presente causa é da Justiça Federal por vários motivos. 



    Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a imputação originária tem por objeto crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, sendo que parcela desses crimes foram cometidos por intermédio de depósitos no exterior de vantagem indevida e a ocultação e a dissimulação do produto do crime em contas secretas no exterior, de titularidade de Fernando Antônio Falcão Soares, Julio Gerin de Almeida Camargo e Leonardo Meirelles, por exemplo. Em outras palavras, crimes que se iniciaram no Brasil e consumaram-se no exterior. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção e de lavagem transnacionais, conforme Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo os crimes de corrupção e lavagem transnacionais, incide o art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente. 



    E, como o caso envolve propina paga à pessoa que então exercia o mandato de Deputado Federal, a competência, após a perda do mandato, passa do Egrégio Supremo Tribunal Federal para a Justiça Federal, já que se trata de vantagem indevida paga a agente público federal. 



    Por outro lado, não há que se falar em competência da Justiça Eleitoral no presente caso, seja ela do Rio de Janeiro ou de Brasília. 



    Isso porque a menção de que valores teriam sido destinados a agentes políticos, por si só, não induz à existência de crimes eleitorais. 



    Para a caracterização de crimes eleitorais, é elementar a caracterização da intenção de vulnerar a regularidade do processo eleitoral, bem jurídico protegido pela Lei 4737/1965 (STJ, CC 35.519, Terceira Seção, Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j. 23/10/2002, Dje. 02/03/2005). 



    Do contrário, qualquer processo envolvendo doações a partidos políticos tornaria competente a Justiça Eleitoral, demovendo a competência dos demais ramos do Judiciário, o que é um equívoco. 



    O Ministério Público Federal não imputou aos acusados, na peça acusatória, o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral. 



    Tampouco decorreu da instrução processual quaisquer provas que indiquem que os pagamentos de vantagens indevidas objeto destes autos tenham sido destinados ao financiamento de campanhas eleitorais de agentes políticos, comprometendo a higidez do sistema eleitoral, razão pela qual não há que se falar em competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento do presente caso penal. 



    De fato, nada é mencionado na denúncia acerca de eventual falsidade ideológica ou omissão de informações em documento oficial encaminhado à Justiça Eleitoral; ou ainda de ausência de contabilização oficial de valor recebido, a título de vantagem indevida, para pagamento de supostas dívidas eleitorais ou por fim, de qualquer outro elemento que denote o nítido propósito de vulnerar a regularidade do processo eleitoral. 



    Há somente menções genéricas a uma possível intenção, relatada por Fernando Soares, de que os valores que viessem a ser obtidos por Eduardo Cunha seriam utilizados em sua campanha eleitoral, o que de longe não é suficiente para dizer que houve a narrativa de crime eleitoral.



    Havendo entrega de dinheiro por solicitação de agente público federal em contrapartida a ato de ofício, é de corrupção que se está tratando e não mero caixa dois de campanha eleitoral. 



    O crime de corrupção é especial em relação ao crime do art. 350 do Código Eleitoral. 



    Assim, a falta de elementos relacionados à atuação dos acusados especificamente em detrimento do processo eleitoral afasta o precedente do Ag.Rg. no Inq. 4435/DF, invocado pela Defesa, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais e os crimes comuns a eles conexos. 



    Em resumo, não sendo competência da Justiça Eleitoral, e havendo pertinência ao esquema criminoso que vitimou a Petrobrás e que é objeto de investigação e persecução na denominada Operação Lavajato, a competência é inequivocadamente deste Juízo”.



    Por seu turno, a Corte Regional ainda considerou que (e.Doc. 58): 



    “[...]



    1.6. Feitas tais considerações, entendo por propor a presente questão de ordem, para que seja apreciada por esta Oitava Turma a alegação da defesa de incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito.



    2. Da controvérsia a respeito da competência da Justiça Eleitoral



    (...)



    2.2. Em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o princípio da especialidade.



    (...)



    Embora absoluta, a competência da Justiça Eleitoral para crimes comuns firma-se exclusivamente por conexão. Significa dizer, ausente crime eleitoral, não se sustenta a premissa básica de definição de alteração de competência, porquanto inexistente o liame fático necessário. 



    (...)



    2.6. No caso, a exordial trata, por certo, de imputações pela prática de crimes comuns e que em nada se confundem com o crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, mesmo porque seria inócua perante juízo incompetente.



    A EDUARDO CUNHA foi imputada a prática de crimes de corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, e de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei n.º 9.613/98.



    Como ponderado anteriormente, a adequação típica da qual o titular da ação penal lançou mão não é preponderante no momento de definição de competência. Não são poucos os processos já julgados por este Tribunal em que agentes buscam o deslocamento da competência sob o mero argumento de que as condutas estariam associadas ao financiamento do processo eleitoral.



    O exame, pois, deve ocorrer sob uma ótica mais ampliada.



    2.7. De qualquer sorte, na hipótese em exame, não obstante os argumentos da defesa, não se observa dos fatos narrados na peça acusatória e nos elementos probatórios que a embasam, a descrição da ocorrência de delito eleitoral.



    De acordo com a denúncia e seu aditamento, bem como com a delimitação realizada pelo Supremo Tribunal Federal quando do recebimento da exordial, EDUARDO CUNHA teria praticado crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro envolvendo o pagamento de vantagem indevida em contratos de fornecimento dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitoria 10.000. O apelante, à época Deputado Federal, teria pressionado Júlio Camargo, por solicitação de Fernando Antônio Soares, para retomar o pagamento indevido da propina anteriormente acertada como "comissão" pela Samsung Heavy Industries Co em razão da contratação pela Petrobras, que havia sido interrompido com a entrega das duas sondas. De acordo com a acusação, em razão da pressão exercida, o pagamento do valor da propina restante foi retomado, de US$ 10 milhões, sendo metade para EDUARDO CUNHA e a outra metade para Fernando Soares, envolvendo cinco processos distintos de lavagem de dinheiro.



    Tampouco se observa dos elementos probatórios colacionados durante a instrução processual a ocorrência de delito tipificado no Código Eleitoral, como bem fundamentou o magistrado de origem ao afastar a preliminar de incompetência na sentença:



    (...)



    Os depoimentos dos colaboradores Fernando Antonio Falcão Soares e Julio Camargo, citados pela defesa, tampouco evidenciam o cometimento de delito tipificado no Código Eleitoral. 



    (...)



    O que há é mera menção de uma tentativa anterior de doação para campanha. Não é demais lembrar que a sentença, assim como os depoimentos que a embasam, devem ser analisados em seu conjunto e não em tiras, não se justificando a declinação de competência com base em declarações isoladas de seu contexto. 



    Nessa mesma linha, é cristalino que as mensagens trocadas entre os réus a respeito de doações para campanha foram citadas na sentença como elemento probatório apenas para evidenciar a relação de proximidade entre eles e não para tratar da tipicidade dos delitos imputados. 



    Da mesma forma, com relação às indicadas ‘doações’ à igreja Universal de Deus, concluiu o magistrado sentenciante que ‘Em que pese constar o termo ‘doação’, tratou-se, na realidade, conforme admitido pelos colaboradores Julio Camargo e Fernando Soares, do pagamento de propina, de forma dissimulada, à pessoa jurídica indicada por Eduardo Cosentino da Cunha’. Assim, não há falar em incompetência da Justiça Federal. 



    (...)



    3. Assim, diferente de outros feitos já julgados por esta Turma, na presente ação penal não há clara referência a alocação específica de valores para finalidade eleitoral, não se justificando a pretendida declinação da competência, razão pela qual rejeito a presente questão de ordem”



    Reitero, portanto, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que a Reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (g.n.) (RCL 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011).



    4. Ressalto, outrossim, que é assente a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de se afigurar “inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte” (RCL 25.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017).



    De todo modo, ainda que verticalizada a análise no caso concreto, na linha da compreensão externada pelos pronunciamento judiciais acima transcritos, a pretensão da parte reclamante não comporta acolhimento, sendo pertinente considerar, em tal avaliação, a percuciente manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca da matéria (e.Doc. 53): 



    “A denúncia da Ação Penal nº 5053013-30.2017.4.04.7000 versou a respeito de um desdobramento do esquema criminoso estabelecido em torno da avença bilionária (USD 1.202.000.000,00) formalizada entre a Petrobras e a Samsung Heavy Industries, para a construção dos Navios-Sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. 



    Segundo consta nos autos (fl. 7.777), Júlio Camargo, na condição de representante do estaleiro sul-coreano e no intuito de lograr êxito na citada contratação, acertou o pagamento de vantagens indevidas em favor do então diretor da petroleira, Nestor Cerveró, por meio de transferências intermediadas pelo operador Fernando Soares. 



    Ocorre que, após realizada a entrega dos Navios-Sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, Júlio Camargo deixou de adimplir com o restante das propinas que pactuara, de modo que Fernando Soares não detinha mais condições de fazer os repasses a Nestor Cerveró que lhe eram incumbidos. 



    Considerando o elevado prestígio do então Presidente da Câmara dos Deputados, bem ainda o fato de que a contratação em comento encontrava-se sob análise na Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle daquela Casa Legislativa, Fernando Soares procurou Eduardo Cunha, para inseri-lo no conchavo, a fim de que o parlamentar lançasse mão das prerrogativas de seu cargo para chantagear e pressionar Júlio Camargo a retomar o pagamento das vantagens indevidas. 



    Nesse contexto, propôs-se ao Congressista o recebimento de parte dos valores ainda pendentes, o que foi por ele aceito, levando-o a de fato percebê-los após executar seu papel de compelir Júlio Camargo a cumprir com os repasses ilícitos. 



    A denúncia compreendeu ainda os concatenados atos de dissimulação e ocultação da origem dos recursos, realizados, em geral, por meio de contas secretas no exterior. 



    Dessa forma, o processo-crime versou específica e exclusivamente acerca dos crimes comuns de corrupção passiva e de branqueamento de capital, capitulados, respectivamente, no Código Penal e na Lei nº 9.613/1998, e em relação aos quais o reclamante restou efetivamente condenado. 



    Os autos da Ação Penal nº 5053013-30.2017.4.04.7000 e sua correspondente sentença condenatória não tratam de quaisquer outros delitos, ou seja, não se cogita a prática de crime(s) eleitoral(is), capitulado(s) no Código Eleitoral, nem mesmo de falsidade ideológica eleitoral, o famigerado ‘caixa dois’.



    (...)



    Portanto, as ações versadas no processo-crime cingiram-se a condutas destinadas ao enriquecimento ilícito do reclamante.



    Com muito acerto, o magistrado singular destaca que a mera ‘menção de que valores teriam sido destinados a agentes políticos, por si só, não induz à existência de crimes eleitorais’ (fl. 7.794). 



    Além de não ter sido imputada a prática de crime eleitoral, os elementos constantes dos autos não autorizam a conclusão de que os atos ilícitos foram perpetrados com o propósito de vulnerar o processo eleitoral. 



    Em outras palavras, os valores recebidos pelo Presidente da Câmara não tinham como objetivo a subversão do processo eleitoral, mas sim o benefício do agente político, ora reclamante”.



    À luz desse quadro, é de se notar que as alegações defensivas não se revelam inequívocas a reverter a condenação do reclamante mediante declínio de competência dos autos à justiça eleitoral, sobretudo porque “[N]ão é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 30880 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019).



    5. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente